Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Plano de Saúde. Negativa de cobertura a tratamento. Obrigação. Indenização. Danos morais.
1.. Não cabe ao plano de saúde indeferir o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos.
2.. A relação jurídica entre operadoras de plano de saúde e clientes, é de regência da Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e sobre ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ).
3.. A negativa de cobertura de tratamento prescrito em relatório médico, embora se trate de descumprimento contratual, difere do descumprimento de contrato comum, tendo potencial de causar sofrimento moral e ensejar a reparação por danos morais.
4.. Recurso desprovido.